Tribunal: TJDFT
Processo: 0746206-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0746206-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA SASSO KFOURI, FABIO SASSO KFOURI, JORGE HENRIQUE SASSO KFOURI, LUIZ EDUARDO SASSO KFOURI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O pronunciamento judicial agravado consiste na determinação de emenda à inicial. Em sendo assim, faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 23 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator